Tribunal: STF
Processo: HC 203387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à Petição nº 67.723/2021.
Ementa: Constitucional Penal. Habeas Corpus. CPI da Pandemia. Compromisso de Comparecimento. Devolução do passaporte. 
1. Em sede cautelar, deferi ao paciente, convocado para comparecer à CPI da Pandemia na condição de investigado, o direito de permanecer em silêncio e de não ser conduzido coercitivamente para o seu depoimento. 
2. No dia 30.06.2021, o investigado compareceu à CPI e exerceu todos os direitos que a condição de investigado lhe assegura. Não há notícia de nova convocação do requerente. 
3. Hipótese em que a medida cautelar de retenção do passaporte do acionante não se mostra indispensável para a continuidade dos trabalhos de investigação. Notadamente pelo compromisso assumido pela defesa técnica do acusado (igualmente apresentado à CPI), no sentido de que o paciente comparecerá à Comissão Parlamentar de Inquérito, sempre que intimado com 72 horas de antecedência. 
4. Pedido deferido para determinar a devolução do passaporte do paciente. 
    1. Em 25.06.2021, deferi parcialmente o pedido cautelar requerido pela defesa, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Presidente da CPI da Pandemia, em tramitação no Senado Federal, que determinou o comparecimento do paciente para prestar depoimento na referida Comissão parlamentar, no último dia 17.06.2021.
    2. Em 16.06.2021, deferi parcialmente a medida liminar para conceder ao paciente o tratamento que a condição de investigado lhe assegura, inclusive o direito de permanecer em silêncio, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    3. No dia 18.06.2021, deixei de acolher o pedido formulado pela defesa, no sentido do levantamento das ordens de condução coercitiva e de apreensão do passaporte paciente (medidas adotadas pela CPI, ante o não comparecimento do requerente). O que fiz por entender que as deliberações da referida Comissão Parlamentar de Inquérito não contrariaram a liminar deferida por esta relatoria. 
    4. Por meio da petição em referência, os impetrantes apresentam aditamento à petição inicial, com pedido de tutela de urgência, suscitando a ocorrência de fatos supervenientes que justificariam, neste momento processual, a sustação das medidas restritivas impostas pela Presidência da CPI da Pandemia. Argumentam, em síntese, que o paciente assumiu formalmente o compromisso de retornar ao território brasileiro e de comparecer pessoalmente perante a aludida comissão parlamentar, no próximo dia 30.06.2021, independentemente de intimação. Quadro novo, esse, que torna ilegal e desnecessária tanto a ordem de condução coercitiva quanto o dever de entregar o seu passaporte às autoridades de segurança pública.
    5. Nessas condições, a defesa formula o seguinte requerimento:
    “Diante de todo o exposto, requerem os peticionários que seja deferido o aditamento do feito e concedida liminar a fim de revogar a determinação de condução coercitiva e assegurar ao paciente a devolução de seu passaporte após o seu comparecimento perante à Comissão Parlamentar de Inquérito, comprometendo-se, ainda, o paciente, a atender qualquer convocação da CPI, inclusive de comparecimento, bastando para tanto que seja avisado com 72 horas de antecedência, para que, ao final, seja concedida a ordem confirmando-se a liminar pleiteada […].” 
    6. Decido.
    7. O pedido deve ser parcialmente deferido. 
    8. A defesa trouxe aos autos a informação de que o paciente passou oficialmente à condição de investigado, conforme noticiado pelo Relator da Comissão Parlamentar de inquérito – CPI da Pandemia, Senador Renan Calheiros (Ofício nº 019/2021 – GSRCAL). 
    9. Esclarecem os impetrantes que o Carlos Wizard assumiu o compromisso de retornar ao território brasileiro e de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, no próximo de 30.06.2021, independente de intimação. 
    10. Nessas condições, considero presentes os requisitos para concessão da cautelar requerida. De fato, tendo em vista que o paciente assumiu o compromisso expresso de comparecer perante a CPI referida, tenho por injustificada e desnecessária, neste exame cautelar da causa, a manutenção da ordem de condução coercitiva do paciente. Quanto ao pedido relativo ao passaporte, apreciarei oportunamente.
    11. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido para suspender os efeitos da ordem de condução coercitiva do paciente.” 
    2. Por meio da petição em referência, a defesa técnica do Sr. Carlos Roberto Wizard Martins renova a alegação de que não se faz mais necessária a apreensão do passaporte do investigado. O que faz sob os seguintes argumentos: i) o paciente compareceu perante a Comissão Parlamentar de Inquérito e prestou seu depoimento na data de 30 de junho, inclusive colocando-se à disposição para futuras convocações; ii) a Comissão Parlamentar ignorou o pedido de restituição do passaporte, “como uma espécie de vindita pessoal por ter o paciente exercido o seu direito constitucional de ficar em silêncio”; iii) o requerente permanece à disposição da CPI para eventuais e futuras convocações, desde que seja comunicado com 72 horas de antecedência.
    3. Com esses argumentos, a parte impetrante postula o seguinte:
    “Diante de todo o exposto, como não mais subsiste a motivação para retenção do seu passaporte, o que torna a restrição uma violação objetiva aos direitos fundamentais do paciente, requer à V.Exa. que seja apreciado o pedido anteriormente feito e que seja cassada a ordem de apreensão do referido documento, restituindo-lhe de imediato como assim lhe é de direito.
    Por fim, requer seja comunicado o teor da decisão, da forma mais expedida possível, à autoridade coatora, bem como à Exma. Dra. Juíza 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, nos autos da Petição Criminal nº 5008462.19.2021.403.6105 (doc.2), para que adote as providências cabíveis para restituição imediata do documento em questão...”
    4. Decido.
    5. O pedido deve ser acolhido.
    6. As medidas cautelares devem ser aplicadas sempre que houver necessidade para a investigação, observada a adequação da medida, tendo em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do investigado. De outro lado, sempre que se verificar a falta de motivo para a sua manutenção, devem ser revogadas.
    7. No dia 30.06.2021, cumprindo o compromisso anteriormente assumido nestes autos, o paciente compareceu espontaneamente à Comissão Parlamentar de Inquérito e exerceu os direitos que a condição de investigado lhe assegura. Não há notícia, até o momento, de nova convocação do requerente para prestar esclarecimentos à CPI. De modo que a medida cautelar de retenção do passaporte do acionante não se mostra mais indispensável para a continuidade dos trabalhos de investigação. Notadamente pelo compromisso assumido pela defesa técnica do acusado nestes autos (igualmente apresentado à CPI), no sentido de que o paciente comparecerá à Comissão Parlamentar de Inquérito, sempre que intimado com 72 horas de antecedência. 
    8. Diante do exposto, defiro a liminar para determinar a devolução do passaporte do paciente, incumbindo ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas (Petição Criminal nº 5008462.19.2021.403.6105) a adoção das providências necessárias.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade impetrada e ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas.  
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator